Tribunal: TJMT
Processo: 1003897-36.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI DE N.o 12.233, DE 26 DE MAIO DE 2022, DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – INSTITUIÇÃO DE PROGRAMA PRÉ-NATAL ODONTOLÓGICO A SER GERENCIADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - VÍCIO DE INICIATIVA - ATRIBUIÇÃO PARA A ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO - INICIATIVA PRIVATIVA DO PODER EXECUTIVO E NÃO DO PODER LEGISLATIVO - AFRONTA AOS ARTIGOS 190 E 195, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO - INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL CONFIGURADA - PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.
A Lei de n.o 12.233, de 26 de maio de 2022, criada pela Câmara Municipal de Rondonópolis, ao dispor sobre a organização e o funcionamento da administração do município, ainda, com ônus ao erário, incide em flagrante violação ao princípio constitucional da separação dos poderes (artigo 190 da Carta Estadual).
Conforme as balizas dispostas no inciso III do parágrafo único do artigo 195 da Constituição do Estado de Mato Grosso, compete, privativamente, ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa para a criação, estruturação e atribuição para a organização e funcionamento da administração do município.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1003897-36.2023.8.11.0000

Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Processo Legislativo, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, Senhor JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO (ZÉ CARLOS DO PÁTIO) (AUTOR), CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 00.177.279/0001-83 (REU), PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS (AUTOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AUTOR), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI DE
N.o

12.233,
DE 26 DE MAIO DE 2022
,

DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS –
INSTITUIÇÃO DE PROGRAMA PRÉ-NATAL ODONTOLÓGICO A SER GERENCIADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
- VÍCIO DE INICIATIVA -
ATRIBUIÇÃO PARA A ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO
- INICIATIVA PRIVATIVA DO PODER EXECUTIVO E NÃO DO PODER LEGISLATIVO - AFRONTA AOS ARTIGOS 190 E 195, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO - INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL CONFIGURADA - PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.

1. A Lei de n.o 12.233, de 26 de maio de 2022, criada pela Câmara Municipal de Rondonópolis, ao dispor sobre a organização e o funcionamento da administração do município, ainda, com ônus ao erário, incide em flagrante violação ao princípio constitucional da separação dos poderes (artigo 190 da Carta Estadual).

2. Conforme as balizas dispostas no inciso III do parágrafo único do artigo 195 da Constituição do Estado de Mato Grosso, compete, privativamente, ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa para a criação, estruturação e atribuição para a organização e funcionamento da administração do município.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo
PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS
, com o fito de expungir do ordenamento jurídico a Lei Municipal de n.o 12.233, de 26 de maio de 2022
, que criou o
“Programa Pré-Natal Odontológico”, a ser gerenciado pela Secretaria Municipal de Saúde.

Para tanto, narra que a lei supramencionada obriga o Município de Rondonópolis:

i. a instituir ambulatórios de amamentação e programas educativos durante as consultas de acompanhamento do pré-natal gestacional das munícipes;

ii. a realizar acompanhamento e assistência à saúde bucal aos recém-nascidos até o período infanto-juvenil; e

iii. a disponibilizar exames odontológicos às mães no período pré-natal e no pós-parto e aos bebês, desde o nascimento até o período infanto-juvenil.

Narrados esses fatos, sustenta que, a Lei Municipal de n.o 12.233, de 26 de maio de 2022, de iniciativa parlamentar, ao instituir obrigações e fixar condutas à Administração Municipal de Rondonópolis, invadiu a esfera de atribuições do Poder Executivo, uma vez que compete ao prefeito municipal a iniciativa de lei sobre a organização e funcionamento da administração do município.

Afirma que proposituras, de iniciativa do Poder Legislativo Municipal, que versem sobre atividades da esfera executiva, no exercício da função de gestão administrativa, que envolvam atos de planejamento, direção, organização e execução, são inconstitucionais.

Salienta que a lei questionada afronta normas contidas tanto na Constituição Federal quanto na Constituição do Estado de Mato Grosso, além de incorrer em aumento de despesas ao erário.

Ao final, pleiteia a procedência da ação para que seja declarada a inconstitucionalidade formal da Lei Municipal de n.o 12.233, de 26 de maio de 2022.

Na decisão de id. 161479197, aplicando-se o disposto no artigo 12 da Lei de n.o 9.868/1999, determinou-se a intimação da Câmara Municipal para que, no prazo de 10 (dez) dias, prestasse informações, não apenas sobre o pedido cautelar, mas, desde logo, sobre o mérito da ação.

Expedida a carta de ordem (id. 161507697), a Câmara Municipal de Rondonópolis foi intimada, conforme certidão do oficial de justiça de id. 113747068.

A Procuradoria-Geral do Município de Rondonópolis, em sua manifestação, pleiteou a procedência do pedido formulado na inicial (id. 114072151 – págs. 1 a 3).

Ao id. 165866160, o Departamento certificou o decurso do prazo para que a Câmara Municipal de Rondonópolis prestasse suas informações.

Em sua manifestação (id. 166630162 – págs. 1 e 2), a Procuradoria-Geral de Justiça, pugnou para que fosse expedida nova intimação à Câmara Municipal de Rondonópolis, na pessoa do Procurador-Geral do Município ou do seu Presidente.

No despacho de id. 167079161, foi determinada a reiteração da intimação. Expedida nova carta de ordem (id. 167242690), a Câmara Municipal de Rondonópolis, na pessoa do seu Presidente, foi devidamente intimada (id. 117250900 – pág. 3).

Certificado (id. 169856150), novamente, o decurso do prazo para a apresentação de informações pela Câmara Municipal de Rondonópolis.

Encaminhados os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, o Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional, em seu parecer (id. 171590151 – págs. 1 a 9), manifestou-se pela procedência do pedido formulado na petição inicial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Conforme relatado, o requerente pretende ver declarada a inconstitucionalidade da Lei Municipal de n.o 12.233, de 26 de maio de 2022, de iniciativa parlamentar, que, ao instituir obrigações e fixar condutas à Administração Municipal de Rondonópolis, invadiu a esfera de atribuições do Prefeito Municipal, quanto à iniciativa para a criação de lei sobre a organização e funcionamento da administração do município.

Naquilo que importa, a Lei de n.o 12.233, de 26 de maio de 2022, apresenta a seguinte redação:

“(...). Art. 1o Fica instituído o Programa Pré-Natal Odontológico no Município de Rondonópolis, gerenciado pela Secretaria Municipal da Saúde.

Art. 2o Para fim de tratar preventivamente a saúde bucal no período gestacional da mãe, no pós-parto extensivo ao recém-nato até a infância o Programa Pré-Natal Odontológico tem os seguintes objetivos:

I - prevenir, controlar, limitar ou erradicar os riscos de transmissão de doenças orais da gestante para o feto e a patogenicidade dos microrganismos;

II - informar e orientar sobre medidas preventivas e manutenção da saúde bucal da gestante e do bebê, desde o nascimento até a infância;

III - estabelecer a realização de pré-natal odontológico com atuação de profissionais de forma segura, inclusive no pós-parto; e

IV - realizar acompanhamento e assistência à saúde bucal aos recém-natos até o período infanto-juvenil.

V - promover e amparar o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de vida do bebê (seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde - OMS) com a instituição de ambulatórios de amamentação e programas educativos durante as consultas de acompanhamento do Pré-Natal Gestacional.

Art. 3o O Programa instituído por esta Lei é dirigido às gestantes e estabelece a disponibilização de exames odontológicos às mães no período pré-natal e no pós-parto e aos bebês desde o nascimento até o período infanto-juvenil.

Art. 4o A assistência odontológica, estabelecida pelo programa Pré-Natal Odontológico, desenvolvida em ação conjunta por equipe de ginecologistas, pediatras e cirurgiões dentistas, odontopediatras da rede municipal e agentes de saúde, será realizada nas Unidades Básica de Saúde (UBS) com auxílio dos núcleos de comunidades de bairro, de acordo com as normas fixas pelo órgão gestor de saúde e higiene.

Art. 5o Para o desenvolvimento do Programa instituído por Lei poderão ser firmados convênios com outros órgãos, empresas privadas, entidades, sindicatos de classe, clínicas e hospitais credenciados pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Art. 6o O órgão gestor do Programa instituído por esta Lei distribuirá gratuitamente, para os pais ou responsáveis, matérias didáticos e odontológicos, visando à educação da saúde bucal, bem como poderá realizar terapias em grupos, reuniões informais e palestras.

Art. 7o Esta lei entra em vigor 180 dias após a sua publicação.

(...).”

Na hipótese, após a análise de todo o processado, extrai-se que, realmente, a Lei de n.o 12.233, de 26 de maio de 2022, criada pela Câmara Municipal de Rondonópolis, ao dispor sobre a organização e o funcionamento da administração do município, ainda, com ônus ao erário, incide em flagrante violação ao princípio constitucional da separação dos poderes (artigo 190 da Carta Estadual).

Tanto é assim que, conforme as balizas dispostas no inciso III do parágrafo único do artigo 195 da Constituição do Estado de Mato Grosso, compete, privativamente, ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa para a criação, estruturação e atribuição para a organização e funcionamento da administração do município.

A propósito:

“Art. 195. O Prefeito poderá solicitar urgência para a apreciação de projetos de sua iniciativa.

Parágrafo único
São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre:

I - matéria orçamentária e tributária;

II - servidor público, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;

III - criação, estrutura e atribuição de órgãos de Administração Pública municipal;

IV - criação de cargos, funções ou empregos públicos na Administração Pública direta e autárquica, bem como a fixação da respectiva remuneração.”
(grifo nosso).

Acerca do decidido, há precedente do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, em caso semelhante:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI MUNICIPAL No 3.710/2002 [“MODIFICA A LEI 3.221 EM SEUS ARTIGO 7o INCISOS XX, ARTIGO 30 PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 33 ACRESCENTA OS INCISO X A XII E ARTIGO 35 INCISOS I E II, QUE DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO D.A.E. – DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO. – INTRODUZ ALTERAÇÕES NA LEI 3.221 DE 10 DE MARÇO DE 2000 EM SEUS ARTIGOS 7o INCISO XX, ARTIGO 30 PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 33 ACRESCENTA OS INCISOS X A XII E ARTIGO 35 INCISOS I E II.”] – MODIFICAÇÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO, ELEVAÇÃO DO NÚMERO DE MEMBROS E ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DO MUNICÍPIO – COMPETÊNCIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL – VÍCIO DE INICIATIVA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – ARTS. 190 E 195, PARÁGRAFO ÚNICO, III, DA CEMT – PARECER DA I. SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICA E INSTITUCIONAL - ARESTO DO TJMT – MODULAÇÃO DE EFEITOS – SEGURANÇA JURÍDICA – PROCEDÊNCIA.

Somente o Chefe do Poder Executivo Municipal tem competência para legislar sobre as atribuições de órgãos da Administração Pública Municipal, nos termos do art. 195, parágrafo único, III, da CEMT.

A apresentação de projeto de lei pelo Poder Legislativo, cuja iniciativa cabia ao chefe do Poder Executivo Municipal, padece de vício de iniciativa, que consubstancia inconstitucionalidade formal do ato normativo, por ofensa ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 190 da CEMT.

“O comando constitucional é claro e não deixa margem a dúvida. Cabe somente ao Chefe do Executivo deflagrar lei com pretensão de alterar a estrutura e as atribuições dos órgãos da Administração Pública Municipal. No caso em tela, é precisamente com esse desígnio que age a norma atacada. A Lei no 3.710/2002, de autoria – frise -se – do Poder Legislativo, ao promover modificações na Lei no 3.221/200, acaba provocando alteração nas atribuições e na composição do Departamento de Água e Esgoto de Rondonópolis/MT (D.A.E) e no Conselho Municipal de Saneamento do Município, que são órgãos da administração pública umbilicalmente ligados ao Poder Executivo. Essa ingerência do Poder Legislativo pode ser visualizada em praticamente todos os dispositivos da norma. [...] Padece, portanto, de vício formal de inconstitucionalidade a Lei no 3.710/2002, vez que, sob o pretexto de exercer o poder legiferante imanente ao Poder Legislativo, acaba invadindo matéria reservada - pelo próprio ordenamento constitucional - ao âmbito da competência privativa do Chefe do Executivo (art. 195, inciso III, da Carta Estadual). [...]” (Deosdete Cruz Junior, Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional)

“São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre a criação, estrutura e atribuição de órgãos de Administração Pública Municipal. Não pode a lei de iniciativa parlamentar impor obrigações ao Poder Executivo[...], verificando-se indevida interferência da Casa de Leis no âmbito de atuação privativa do Prefeito Municipal e nítida ofensa ao princípio da separação de poderes.” (TJMT, ADI N.U 1015698-51.2020.8.11.0000)

Os efeitos da ADI devem ser modulados quando se mostrar necessária a preservação dos atos administrativos eventualmente praticados, à luz da segurança jurídica e excepcional interesse social (TJMT, ADI N.U 0106054-27.2011.8.11.0000).

(N.U 1001832-39.2021.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARCOS MACHADO, Órgão Especial, Julgado em 21/10/2021, Publicado no DJE 08/11/2021) (grifo nosso).

Ante o exposto e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
ACOLHO O PEDIDO INICIAL
para
DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE
da Lei de n.o 12.233, de 26 de maio de 2022, do Município de Rondonópolis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2023